Tribunal: TJMT
Processo: 1027995-17.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027995-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA - CPF: 410.232.777-00 (AGRAVANTE), FREDERICO AUGUSTO VIEIRA GRANDO - CPF: 819.773.440-20 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0028-64 (AGRAVADO), DIEGO LIMA PAULI - CPF: 513.179.152-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Depósito judicial. Natureza jurídica. Pagamento voluntário. Tema 677 do stj. Não aplicação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Humberto Domingues Ferreira contra decisão que rejeitou seu pedido de nova atualização de valores, com base no Tema 677 do STJ, por entender que o depósito realizado pelo Banco da Amazônia S.A. teve caráter de pagamento e não de garantia do juízo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a definir a natureza jurídica do depósito judicial realizado pelo Banco agravado e a aplicabilidade da tese firmada no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A tese do Tema 677 do STJ, que afasta a mora do devedor somente com a efetiva entrega da quantia ao credor, aplica-se aos casos em que o depósito judicial tem a finalidade de garantia do juízo, e não de pagamento voluntário da dívida.

4. No presente caso, o depósito realizado pelo Banco agravado teve caráter de pagamento voluntário, pois o valor foi depositado como o montante que o devedor considerava como devido, com o objetivo de extinguir a obrigação e arquivar o feito.

5. A decisão agravada, ao rejeitar a aplicação do Tema 677 do STJ, encontra-se em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, visto que o depósito não teve a finalidade de garantir o juízo para a oposição de defesa, mas sim de quitar a dívida no montante considerado correto pelo executado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos da ação de “Cumprimento de Sentença” (Proc. nº 0000253-48.2010.8.11.0036), proposta pela parte agravante contra BANCO DA AMAZÔNIA S.A., rejeitou o pedido do exequente/agravante de nova atualização dos valores depositados, nos termos do que determina o Tema 677 do STJ, por entender que o depósito foi feito pela executada/agravada a título de cumprimento da obrigação e não como garantia do juízo (cf. Id. nº 202517265).

O agravante sustenta, em síntese, que o juízo a quo ignorou a aplicação do Tema 677 do STJ, mesmo quando instado a se manifestar por meio de embargos de declaração. Alega que o depósito judicial realizado pelo banco agravado não teve natureza de pagamento espontâneo, mas sim de garantia do juízo, e que o exequente não pôde levantar os valores de imediato, tendo que aguardar o trânsito em julgado provocado pelo próprio devedor.

Argumenta que a decisão agravada contém contradição e omissão não sanadas, pois reconhece fatos que demonstram claramente a subsunção ao Tema 677 do STJ, mas afasta sua aplicação. Aduz que o juízo deixou de enfrentar argumentos específicos relativos à natureza jurídica do depósito e à persistência da mora.

Invoca o Tema 677 do STJ, segundo o qual “na execução, o depósito judicial do valor do débito executado, com a finalidade de garantia do juízo, não tem o condão de afastar a mora do devedor, que somente será elidida com a efetiva entrega da quantia ao credor”.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada, determinando-se o prosseguimento da ação com cálculo e inclusão dos encargos de mora, conforme o Tema 677 do STJ (cf. Id. nº 307877385).

A decisão contida no Id. nº 308430361 indeferiu o pedido antecipatório.

Mesmo intimada, a agravada não ofereceu contrarrazões (cf. Id. nº 314994857).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação de crédito ajuizada pela agravante.

Na origem, cuida-se de ação de Cumprimento de Sentença, proposta pelo agravante em desfavor da agravada.

O Cumprimento de sentença foi proposto em 28.03.2016, pelo qual o exequente pugnou pela intimação da requerida para o pagamento do importe de R$ 292.814,48 (duzentos e noventa e dois mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos) (cf. Id. nº 61766160 – pág. 2/3).

O Banco/agravado impugnou o cumprimento de sentença em 30.08.2016, sustentando que o valor correto e devido corresponderia a R$ 37.654,47 a título de condenação e R$ 3.765,45 a título de honorários advocatícios, oportunidade em que efetuou o depósito do referido valor tido como incontroverso (cf. Id. nº 61766161 – pág. 3/10).

A impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida integralmente, reconhecendo como valor devido o apontado pelo Banco em impugnação e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% (majorado pelo STJ – cf. Id. nº 193293794) sobre o valor que se busca o cumprimento (cf. Id. nº 108270683).

A referida sentença transitou em julgado em 30.04.2025 (cf. Id. nº 193293795).

O exequente pugnou pela aplicação do tema 677 do STJ, com nova atualização dos valores e expedição de alvará judicial no valor de R$ 184.165,44.

A decisão agravada rejeitou o pedido, enfatizando que o depósito realizado pelo Banco/agravado em 30.08.2016 possuía caráter de cumprimento da obrigação e não de garantia do juízo.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à aplicabilidade do Tema 677 do STJ ao caso concreto.

O referido tema, fixado no julgamento do REsp 1.348.640/RS, estabeleceu a seguinte tese: “Na execução, o depósito judicial do valor do débito executado, com a finalidade de garantia do juízo, não tem o condão de afastar a mora do devedor, que somente será elidida com a efetiva entrega da quantia ao credor”.

Conforme se extrai da redação da tese fixada, para que seja aplicada a sua inteligência, o depósito judicial precisa ter a finalidade de garantia do juízo. No presente caso, a questão central, portanto, consiste em verificar se o depósito judicial realizado pelo banco agravado teve natureza de pagamento voluntário ou de mera garantia do juízo.

Analisando os autos de origem, não se pode dizer que o depósito realizado pelo Banco teve caráter de garantia do juízo, sobretudo, pois, o valor requerido pelo exequente perfazia a monta de R$ 292.814,48, e o depósito realizado pelo Banco, na oportunidade da apresentação do Cumprimento de Sentença, foi no valor de R$ 41.419,92, o executado/agravado, ainda consignou, a respeito do referido valor que o “entende como correto e devido (...) satisfazendo assim a obrigação”, pugnando, ainda, “diante do pagamento que segue em anexo seja extinta a obrigação e arquivado o feito com as baixas de estilo” (cf. Id. nº 61766161 – pág. 4/5).

Portanto, é acertada a conclusão do Juízo de Origem de que “o valor depositado pelo executado foi realizado com inequívoco propósito de cumprimento da obrigação fixada em sentença, e não como mera garantia do juízo”, ao contrário do que defende o agravante, motivo pelo qual não há falar em aplicação do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025